Tribunal: TJSP
Processo: 1012155-05.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ção de sua pensão – Sentença que rejeitou os embargos – V. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso – Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação e adequação, se o caso, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – RE 870.947/SE – Tema 810/STF e REsp 1.495.146/MG – Tema 905/STJ – Decisão parcialmente adequada, para aplicar o índice INPC à correção monetária, haja vista tratar-se de pensionista, ou seja verba previdenciária – Com relação aos juros de mora, mantida a decisão que aplicou a Lei 9.494/97 com as alterações das Leis 11.960/09, estando assim, em consonância com o decidido pelos órgãos superiores nos Temas 810 e 905 –

Decisão parcialmente adequada
Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Cível 1012155-05.2013.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2020

Data de publicação:

15/06/2020

Ementa:

Adequação – APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução interpostos pela Fazenda do Estado de São Paulo julgados improcedentes – Execução de sentença favorável a servidora pública estadual, visando a complementação de sua pensão – Sentença que rejeitou os embargos – V. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso – Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação e adequação, se o

Ementa:

Adequação – APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução interpostos pela Fazenda do Estado de São Paulo julgados improcedentes – Execução de sentença favorável a servidora pública estadual, visando a complementação de sua pensão – Sentença que rejeitou os embargos – V. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso – Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação e adequação, se o caso, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – RE 870.947/SE – Tema 810/STF e REsp 1.495.146/MG – Tema 905/STJ – Decisão parcialmente adequada, para aplicar o índice INPC à correção monetária, haja vista tratar-se de pensionista, ou seja verba previdenciária – Com relação aos juros de mora, mantida a decisão que aplicou a Lei 9.494/97 com as alterações das Leis 11.960/09, estando assim, em consonância com o decidido pelos órgãos superiores nos Temas 810 e 905 –

Decisão parcialmente adequada
Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000420344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012155-05.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado HELENA MARQUES SALUM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, adequaram parcialmente o
v. acórdão aos paradigmas, mantendo o parcial provimento do recurso. Vencido o
2o Juiz que declarará o voto divergente., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES,
COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 11 de junho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 1012155-05.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz(a) Sentenciante: Liliane Keyko Hioki
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado(a): Helena Marques Salum
Voto no 32.188
ADEQUAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução
interpostos pela Fazenda do Estado de São Paulo julgados
improcedentes Execução de sentença favorável a servidora
pública estadual, visando a complementação de sua pensão
Sentença que rejeitou os embargos V. Acórdão que deu
provimento em parte ao recurso Autos devolvidos a esta
Turma Julgadora para reapreciação e adequação, se o caso, nos
termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil RE
870.947/SE Tema 810/STF e REsp 1.495.146/MG Tema
905/STJ
Decisão parcialmente adequada, para aplicar o
índice INPC à correção monetária, haja vista tratar-se de
pensionista, ou seja verba previdenciária Com relação aos
juros de mora, mantida a decisão que aplicou a Lei 9.494/97
com as alterações das Leis 11.960/09, estando assim, em
consonância com o decidido pelos órgãos superiores nos Temas
810 e 905
Decisão parcialmente adequada
Recurso parcialmente provido
Trata-se de recurso de Apelação (fls.01/07),
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, contra r. sentença
(fls.98/100) que rejeitou os Embargos à Execução opostos pela
Administração, em sede de execução de ação mandamental ajuizada
por servidora pública estadual visando a complementação de seus
proventos. Honorários fixados em R$ 1.000,00.
Alega a recorrente, em apertada síntese e
repisando os argumentos da inicial, a ocorrência de excesso na
execução, tendo em vista a não aplicação da Lei 11.960/09 no tocante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos juros e à correção monetária e a existência de recursos pendentes
nas cortes superiores, impedindo a expedição de precatório em favor
da ora apelada.

Contrarrazões às fls. 116/136.
Decisão unânime desta C. Câmara (fls.142),
que deu parcial provimento ao recurso. V. Acórdão às fls.143/147.
Embargos
de
Declaração
opostos
pela
Fazenda (fls.151/156), que forma conhecido e rejeitado (V.U fls.159),
em v. acórdão de fls.160/162.
Ato contínuo, interpôs o Estado, Recurso
Extraordinário
(fls.165/172)
e
Recurso
Especial
(fls.174/183).
Contrarrazões às fls.186/206 e 208/226.
Às fls.232/234, o Desembargador Presidente
da Seção de Direito Público devolveu os autos em razão do julgamento
do REsp 1.495.146/MG, Tema 905, STJ, DJe 02/03/2018 e às
fls.235/236, em razão do julgamento do julgamento do RE 870.947/SE,
Tema 810, STF, DJe 20/11/2017. Determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora, para reapreciação e eventual adequação, nos termos
do artigo 1.040, II, do CPC.
É o relatório.
A decisão proferida no julgamento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, DJe 30.10.2019, fixou a seguinte tese:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere
ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009)

nem
para
atualização
monetária
nem
para
compesação da mora , razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ." (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 02/03/2018).” (Grifei).
O julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração
rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida, fixou a seguinte tese: "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.".
Assim, reexaminando os autos, entendo que o
v. Acórdão (fls.143/147) deve ser parcialmente adequado, para que se
aplique o índice INPC com relação à correção monetária, haja vista ser
o requerente pensionista, sendo a verba de natureza previdenciária, e
mantidos os juros de mora, nos termos do julgado, ou seja, da Lei
9.494/97, com as alterações da Lei 11.960/09, tudo nos termos do
decidido nos Temas 810/STF e 905/STJ.
Ante o exposto, adequo parcialmente a
decisão, mas mantenho o parcial provimento do recurso, nos
moldes do art. 1040, II do Código de Processo Civil, de acordo com os
paradigmas.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19671
Apelação Cível no 1012155-05.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Helena Marques Salum
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Divirjo, com a devida vênia, do voto do eminente Relator, com
o registro de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não se
encontram alinhados no entendimento acerca do índice aplicado às pretensões de
inativos e pensionistas, diferentemente do que está dito no ilustrado voto condutor. Pelo
contrário, o STF aplica o IPCA-E, ao passo que o STJ, o INPC.
E a aplicação do INPC prevaleceria, no caso, se não houvesse
recurso extraordinário. Mas ele foi interposto, razão por que, à vista da norma do artigo
102, III, alíneas e parágrafos, da Constituição Federal, bem como da disposição do
artigo 927, III, do Código de Processo Civil, a meu juízo, prevalece o índice
estabelecido pela Corte Constitucional (IPCA-E).
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
10E5D83A
8
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10E8AFD0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012155-05.2013.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.